Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/80. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.340.553/RS. CITAÇÃO. DEMORA. MECANISMO DA JUSTIÇA. ENUNCIADO No 106 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, de acordo com o disposto no art. 174 do CTN. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do contribuinte do resultado final do recurso interposto na via administrativa. A partir de tal notificação começa a fluir o prazo prescricional para a cobrança do crédito, conforme orientação jurisprudencial pacificada mediante a edição do Enunciado n. 622 da Súmula do STJ: “A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

2. Na presente hipótese, considerando que o crédito tributário foi efetivamente constituído em 27/07/1999, por intermédio do auto de infração objeto de processo administrativo n. 0040014277/1998, e que a execução fiscal fora proposta em 23/12/1999, muito distante do dies ad quem, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva da Fazenda Pública.

3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o lapso temporal respectivo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor.

4. Verifica-se, assim, que houve o transcurso de período superior a 5 (cinco) anos entre a distribuição da petição inicial e a prática do ato citatório pelo Juízo competente. A demora na prática do ato de citação, no entanto, foi causada apenas pela ineficiência do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), aplicando-se ao caso o Enunciado n. 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, resta afastada a hipótese de prescrição intercorrente no presente caso.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.